Tribunal: TJSP
Processo: 0006297-78.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo Penal. Progressão de regime. Requisito objetivo. Pretensão defensiva de adoção combinada das frações de 2/5 e 3/5 para a primeira e segunda condenações pelo delito de tráfico de drogas, respectivamente. Inviabilidade. Apenado reincidente em crime hediondo. Reincidência que constitui condição aplicável à totalidade das penas somadas, para efeito de cálculo dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo Penal. Progressão de regime. Requisito objetivo. Pretensão defensiva de adoção combinada das frações de 2/5 e 3/5 para a primeira e segunda condenações pelo delito de tráfico de drogas, respectivamente. Inviabilidade. Apenado reincidente em crime hediondo. Reincidência que constitui condição aplicável à totalidade das penas somadas, para efeito de cálculo dos benefícios na execução penal. Precedentes. Cálculo penal escorreito. Agravo desprovido.